Tribunal: TJSP
Processo: 2104777-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000963745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2104777-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO
BANCO
DO
BRASIL
PREVI,
FUNDAÇÃO
DE
ASSISTÊNCIA
E
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES, FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF e FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL, são embargados ELYSIUM REAL STATE FUND,
LCC, SAUBER AGRO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MELLO
PRIVATE FUND, LLC,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2104777-07.2020.8.26.0000/50000
SMT
EMBARGANTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO
BRASIL PREVI, FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO BNDES - FAPES, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS - FUNCEF, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL.
EMBARGADAS: ELYSIUM REAL STATE FUND, LCC, SAUBER AGRO E
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MELLO PRIVATE FUND, LLC,.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: FERNANDA SOARES FIALDINI.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios".

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2104777-07.2020.8.26.0000/50000
SMT
V O T O No 33.034
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 199/206, ditado em agravo de instrumento,
sob o pretexto de incorrer no vício da omissão.
Sustentam, em apertada síntese, as
embargantes que o v. aresto embargado destoou do
contingente probatório na medida em que restou demonstrada
a insolvência dos executados, assim como a ocultação e
dilapidação de patrimônio. No mais, alegam que a executada,
NC Store, ingressou com pedido de recuperação judicial “...
buscando a todo custo fraudar os seus credores” (fl. 05).
Insistem, por isso, no acolhimento dos embargos declaratórios,
emprestando-se-lhes efeito modificativo.
Dispensada a providência de que
trata o artigo 1023, § 2o, do CPC, por ausência de procurador
constituído pela parte adversa, os autos foram encaminhados
para julgamento virtual.
É o relatório.
As embargantes pretendem que
esta E. 26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2104777-07.2020.8.26.0000/50000
SMT
os embargos declaratórios evidentemente não têm.
Os
argumentos
colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “... a
finalidade precípua da tutela de urgência é a prevenção de
dano que possa advir pela demora na solução do pedido
principal, não se prestando a declarar direitos subjetivos
materiais. E, no caso, o pleito de arresto dos ativos financeiros
das agravadas mostra-se precipitado, haja vista que as
empresas
sequer
foram
citadas
no
incidente
de
desconsideração de personalidade jurídica” (cf. fl. 202). E
mais. “... não há prova de insolvência, ocultação e dilapidação
do patrimônio dos executados (NC Store Comércio de
Eletrônicos Ltda. e Cláudio Costa de Macedo) ou qualquer ato
que venha a implicar fraude à execução, mesmo porque,
consoante ponderou a digna magistrada a quo, a existência de
'... caução e alienação fiduciária averbadas nas matrículas dos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2104777-07.2020.8.26.0000/50000
SMT
imóveis não impedem a constrição dos bens' (cf. fl. 186). É
preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais
para que se tenha a necessária segurança no exame da
pretensão deduzida no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. O devido processo legal não se
harmoniza com a precipitação e a unilateralidade; ao revés,
exige equidistância e equilíbrio, cumprindo ao julgador levar
também em consideração a situação das agravadas que, repita-
se, ainda não foram citadas, atendendo ao princípio da
igualdade de tratamento das partes” (cf. fls. 205/206).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso,
mesmo porque a omissão de que fala a lei diz respeito a ponto
que deveria ter sido decidido e não o foi de modo a tornar
inexequível o julgado; vale dizer, não basta a omissão sobre
argumento da parte, notadamente se não guardar importância
para o deslinde da causa e tampouco tiver aptidão para
provocar a inversão do resultado do julgamento.
É certo que os juízes e os Tribunais
têm o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados
pelas partes, segundo a sistemática processual vigente. Não,
porém, o argumento que não tem o condão de alterar o
desfecho da controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2104777-07.2020.8.26.0000/50000
SMT
judice.
Além disso, o E. Superior Tribunal
de Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o
modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter
decidido (EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min.
Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Em suma, não é dado, em sede de
embargos, reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da
índole do recurso pedir que se reexprima, mas não que se
redecida.
Descabe, portanto, reconhecer o
vício apontado uma vez que os fundamentos em que se apoiou
o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de
maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo
mera insurgência contra ato judicial avesso aos interesses das
embargantes.
Logo, se as conclusões obtidas não
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2104777-07.2020.8.26.0000/50000
SMT
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2245278-45.2019.8.26.0000/50000 e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
A
excepcionalidade
do
efeito
infringente dos embargos de declaração não se confunde com
a irresignação do vencido na medida em que não cabe
transformar os embargos declaratórios em instrumento jurídico
destinado à reapreciação da lide, sob pena de ganhar feições e
ressonâncias que não lhe são próprias ou inerentes à sua
natureza.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2104777-07.2020.8.26.0000/50000
SMT
A esse propósito, cabe ressaltar
que a alteração do julgado, em sede de embargos
declaratórios, tem sido admitida, excepcionalmente, por
algumas decisões quando houver no acórdão contradição entre
o fundamento e o decisum ou em caso de manifesto erro
material (situação aqui não entrevista), cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na
decisão embargada (STJ, Agravo de Instrumento no 113.402,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Permito-me
transcrever
o
ensinamento dos Professores Gilson Delgado Miranda e
Patrícia Miranda Pizzol, verbis:
“Não têm os embargos de declaração, em termos gerais,
efeitos infringentes. Indistintamente, seja em relação às
decisões de primeiro grau ou às de segunda instância, os
embargos devem ser usados para que o juiz ou o tribunal,
conforme o caso, emita um provimento integrativo-
retificador, que tenha assim o condão de afastar a
obscuridade, a contradição ou a omissão existente no
julgado. Desta feita, não pode, em tese, o julgador, quando
do julgamento dos embargos, reexaminar a causa,
porquanto
a
decisão,
uma
vez
proferida,
torna-se
irretratável, nos moldes do princípio expressamente
insculpido no art. 463 do CPC. (...) Em razão disso, força
concluir: não pode ser alterada a decisão, a par da

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2104777-07.2020.8.26.0000/50000
SMT
alegação de evidente erro de julgamento. Nessa esteira, a
parte prejudicada deverá se valer dos meios recursais
próprios, pedindo ao juízo hierarquicamente superior a
reforma, modificação, alteração ou anulação do julgado ”1.
Embora não se desconheça que, há
muito, doutrina e jurisprudência admitem exceções à regra que
veda o efeito infringente aos declaratórios, já que, por vezes,
suprir a omissão ou eliminar a contradição, excepcionalmente,
causam modificação do conteúdo do julgado, trata-se de efeito
secundário do acolhimento dos embargos e não efeito
inicial, como pretendem as embargantes.
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos
de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica
1 Processo Civil Recursos, São Paulo: Editora Atlas S/A., 2002, p.104/105.